Tribunal: TJSP
Processo: 2035699-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MÚTUO BANCÁRIO COM GARANTIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuária pretende consignar o valor incontroverso das parcelas acordadas, bem como tolher a credora de realizar apontamento negativo em seu desfavor, além de impedi-la de excutir o veículo dado em garantia da avença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MÚTUO BANCÁRIO COM GARANTIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuária pretende consignar o valor incontroverso das parcelas acordadas, bem como tolher a credora de realizar apontamento negativo em seu desfavor, além de impedi-la de excutir o veículo dado em garantia da avença – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes – Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035699-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI DE
ALMEIDA MELO DE LIMA, é agravado SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13767
2
Agravo de Instrumento: 2035699-23.2020.8.26.0000
Agravante: Sueli de Almeida Melo de Lima
Agravada: Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Magistrada de 1a Inst.: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Comarca: São Paulo 3° Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
VOTO No 13.767
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MÚTUO BANCÁRIO COM
GARANTIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela
provisória de urgência Mutuária pretende consignar o valor
incontroverso das parcelas acordadas, bem como tolher a credora
de realizar apontamento negativo em seu desfavor, além de impedi-
la de excutir o veículo dado em garantia da avença Ausência dos
requisitos do art. 300, do CPC Alegação de abuso econômico
não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos
ajustados pelas partes
Livre pactuação que, a princípio,
pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença - Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sueli de
Almeida Melo de Lima, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO” que move em face do “Sorocred Crédito, Financiamento e
Investimento S.A.”, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na exordial.
A ação subjacente se funda em pretenso abuso de encargos,
ocorrido no bojo do “contrato de empréstimo pessoal” celebrado pelas partes. Neste contexto,
a requerente pleiteou tutela provisória de urgência, com o escopo de consignar em pagamento
o valor que entende correto das parcelas acordadas, sem que, para tanto, fosse determinada a
negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Por fim, pleiteou a manutenção, em
sua posse, do veículo dado em garantia do mútuo.
1Fl. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13767
3
Diante do indeferimento da medida liminar, a autora interpôs o
presente agravo, reiterando a argumentação deduzida na exordial.

Vieram os autos conclusos para análise inicial.
É o relatório.
Deixo de intimar a parte contrária, pois a presente decisão não
tem o condão de acarretar-lhe prejuízo.
O agravo não deve ser provido.
Isto porque, analisando a dinâmica do caso concreto, não se
vislumbram presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
De início, deve-se considerar que a argumentação acerca dos
eventuais abusos econômico-financeiros contidos no bojo do contrato de mútuo celebrado
pelas partes não tem o condão de induzir, mesmo que perfunctoriamente, a nulidade dos
termos ajustados na avença. Até porque, s.m.j., parte-se do pressuposto de que o contrato sob
análise foi livremente pactuado pelas partes.
Neste sentido, até que o contraditório seja devidamente
instaurado e a instrução seja suficiente à solução da lide, reputa-se descabido tolher a credora
de exercer, da forma como pactuado, os direitos que lhe são conferidos, no tocante à cobrança
de seu crédito. Isto quer dizer que, por ora, não há que se falar em consignação do valor
incontroverso, abstenção da diligência tendente a efetivar apontamento negativo em desfavor
da devedora, bem como impedimento da excussão da garantia erigida no contrato.
A bem da verdade, é preciso reconhecer que, a priori, a livre
pactuação entre entes privados, em larga medida, pressupõe a assunção dos encargos descritos
na avença.
Portanto, ante a atual incerteza acerca da alegada abusividade
do contrato, a medida liminar requerida não deve prosperar, posto que os fatos até então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13767
4
verificados não elidem o direito da Instituição credora de reaver o seu crédito, bem como de
lançar mão das medidas cabíveis para coligir a devedora à quitação.
À vista disso, dado o seu acerto, a r. decisão agravada merece
ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)